Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715682-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO JOSE TEIXEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, cujo objetivo é a soltura do paciente PAULO JOSÉ TEIXEIRA, preso em flagrante no dia 15/12/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos autos do processo 0751707-88.2023.8.07.0001, conforme decisão exarada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia e mantida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narra a denúncia (ID. 58148391 – fls. 62/63): “No dia 15 de dezembro de 2023, por volta das 16h40min., na Quadra 5, conjunto C, via pública, em frente ao lote 01, Varjão/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 20 (vinte) porções de maconha 1 , acondicionadas em sacola plástica, com massa líquida de 25,5g (vinte e cinco gramas e cinco decigramas), 01 (uma) porção de crack/cocaína 2 , acondicionada em recipiente de metal, com massa líquida de 2,12g (dois gramas e doze centigramas), conforme laudo preliminar no 74.230/2023 – ID: 182198224. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o ora denunciado sentado na calçada. Durante aproximação, os policiais notaram que o denunciado estava com um saco plástico esverdeado no meio das pernas e, ao notar a presença dos policiais, tentou esconder essa sacola nas costas. Diante desse comportamento, os policiais efetuaram a sua abordagem. Em poder do denunciado, os policiais encontraram a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, em notas de R$20,00 (vinte reais) e R$5,00 (cinco reais). No interior da sacola plástica, visualizada em poder do acusado antes da abordagem, os policiais encontraram 20 (vinte) porções de maconha, embaladas individualmente em saco plástico, prontas para o comércio. Ao lado, no interior de uma caixa do tipo chicletes, foram encontradas 18 (dezoito) pedras de crack. As circunstâncias em que o Denunciado foi detido; a diversidade de tipos de entorpecentes; o fato destes entorpecentes estarem acondicionados em porções; a quantidade apreendida; e a apreensão de dinheiro, apontam que o Denunciado trazia consigo droga para difusão ilícita, o que ele não negou, dizendo informalmente aos policiais: ''você sabe como é o esquema por aqui''.” Na audiência de custódia (ID. 58148391 – fls. 54/56), o Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública. Em audiência realizada no dia 15/04/2024, a Defesa requereu a liberdade provisória do réu, o que foi negado pelo Juízo (ID. 58148391 – fls. 128/129). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a fundamentação é inidônea para a manutenção da custódia. Tece considerações a respeito da duração da instrução processual, sinalizando a ocorrência de excesso de prazo não imputável à Defesa. Ademais, menciona a necessidade de “preservar os direitos fundamentais com relação a gravidez da esposa do Paulo”. Afirma ser o caso de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, da sua substituição por cautelares diversas. Assim, requer a concessão liminar da ordem. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaque-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, na hipótese em apreço, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 343/2023 - 09a DP, Ocorrência Policial no 11.263/2023 - 06a DP, Auto de Apreensão n. 75/2023 (ID. 58148391 – fl. 15), Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 74.230/2023 (ID. 58148391 – fls. 21/25), Relatório Final da autoridade policial (ID. 58148391 – fls. 69/70) e Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico n. 74.935/2023 (ID. 58148391 – fls. 75/79). Na espécie, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade impetrada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Consoante a decisão impugnada (ID. 58148391 – fls. 128/129): “A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir o relaxamento da prisão, pois não se tem notícia de ilegalidade na condução da segregação cautelar, bem como não há que se falar em excesso de prazo, vez que não encerrado o prazo de 148 dias previsto para encerramento da instrução criminal. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Isto é dizer que as circunstâncias do fato, dentre elas a quantidade/qualidade da droga, as quais serão devidamente apreciadas por este Juízo, no momento do julgamento, já foram considerados no decreto da prisão preventiva. Outrossim, é forçoso concordar que a reiteração criminosa apontada pelo envolvimento em vários crimes graves, como homicídio e roubo, estando ainda em cumprimento de pena, faltando-lhe mais de 06 anos a cumprir, demonstra que o Réu insiste, em tese, em gerar perigo a ordem pública e que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para frear seu suposto ímpeto delituoso. Não fosse suficiente, é de se considerar que não há qualquer documento nos autos a atestar sua declaração de possuir esposa grávida. Outrossim, ainda que estivesse demonstrado, não há que se falar em sua soltura por suposta imprescindibilidade aos cuidados de sua companheira também não demonstrada. De toda forma, deve ser registrado que a paternidade não é, em si, salvo-conduto para a prática delituosa, principalmente, quando apontado nos autos que o Réu não possui trabalho lícito para sua subsistência, insistindo, para tanto, no cometimento de delitos em prejuízo a sociedade. Assim sendo, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do Réu por entender como ainda necessária sua detenção para garantir a ordem e saúde públicas.” Assim, inexistem, ao menos por agora, dados suficientes para amparar o pleito da Impetrante, mormente considerando que o paciente ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado, conforme se nota no documento de ID. 58148391 às fls. 37/46 (processos ns. 0068965-62.2013.8.07.0015, 0060364-04.2012.8.07.0015, 0039334-39.2014.8.07.0015 e 0075078-66.2012.8.07.0015). Ainda, importa destacar que o paciente se encontrava em cumprimento de pena no momento em que, em tese, praticou os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória anexo ao ID. 58148391 (fls. 37/46), a pena privativa de liberdade total imposta ao paciente é de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, havendo saldo remanescente de pena superior a 6 (seis) anos. Esses aspectos foram expressamente mencionados pelo Juízo de origem na decisão que indeferiu o pedido da Defesa, não se cuidando de fundamentação genérica ou embasada na gravidade abstrata do delito. Em verdade, cuida-se de justificativa concernente à vida pregressa do paciente e que efetivamente constitui fundamento hábil a amparar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva, em estrito respeito ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “A perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo” (AgRg no RHC n. 163.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Cumpre anotar também que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, tem-se que não devem ser deferidas neste momento, porque, ao menos no âmbito da apreciação não exaustiva típica das decisões liminares, não se mostram adequadas ou suficientes ao caso. De igual modo, inviável o deferimento da medida liminar apenas com base no argumento de que a esposa do paciente se encontra grávida. Destarte, como bem observou a autoridade apontada como coatora, sequer há prova nos autos a respeito da aludida gravidez ou da imprescindibilidade do paciente para os cuidados ou suporte da esposa. Outrossim, ainda que estivesse demonstrado o estado gravídico, esse argumento, por si só, não é capaz de infirmar a fundamentação que indicou concretamente a necessidade da segregação cautelar, sobretudo no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Mesmo a substituição da prisão preventiva por domiciliar não encontra respaldo legal nesse caso, porquanto a hipótese de prestar assistência à esposa grávida não se encontra entre aquelas previstas nos incisos do art. 318 do Código de Processo Penal. Por outro lado, não há demora injustificável, porque o andamento processual é compatível com as particularidades do caso concreto. A última audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 15/04/2024, oportunidade em que foi informada a ausência da testemunha policial Jorge Henrique Costa Cantanhede, Policial Militar. Em contato com o 24o BPM, informaram que o policial está de licença LTSP no período de 01/04 a 15/05, tendo o Ministério Público insistido na sua oitiva. Ao que se nota, encontra-se pendente a oitiva da referida testemunha e o interrogatório do réu, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva, ao menos em análise inicial, especialmente diante da ausência de inovação fática em relação aos motivos relacionados na decisão que decretou a segregação cautelar. O processo originário tramita regularmente, afastando-se a tese de demora injustificável e de excesso de prazo. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes do c. STJ: “[...] 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [...]” (STJ, HC 617.975/PB 2020/0264535-9, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 18/12/2020). “[...] 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. [...]” (STJ, AgRg no RHC 134.846/RS 2020/0246707-8, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, julgado em 15/06/2021, publicado em 18/06/2021). Portanto, não se constitui constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo injustificado apto a autorizar o pedido de revogação da prisão preventiva. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator